Tribunal: TJBA
Processo: 8000685-56.2016.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000685-56.2016.8.05.0045

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO ANTONIO SOARES BRITO

Advogado(s): AELSON DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s):

ACORDÃO

APELA
ÇÃO
CÍVEL
. DIREITO
TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
. SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO
PELO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PRECLUSÃO
DA MATÉRIA
. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART.
16, § 1º
DA
LEF.
CABIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL
POR PARTE DO
EXECUTADO.
IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO
DA REGRA
.

APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA
CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte embargante contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Embargos à Execução Fiscal, por ausência de garantia do juízo, com imposição de ônus sucumbenciais. No recurso, a apelante renova pedido de concessão parcial da gratuidade da justiça, limitando-o à isenção do preparo recursal. Sustenta, também, a possibilidade de flexibilização da exigência legal de garantia da execução, mesmo sem decisão judicial que reconheça a hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão parcial da gratuidade da justiça, com isenção do preparo recursal, ainda que indeferida em primeiro grau; e (ii) estabelecer se é admissível o recebimento dos Embargos à Execução Fiscal sem a garantia do juízo, à luz da alegada hipossuficiência econômica não reconhecida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer momento processual, inclusive em sede recursal, nos termos do art. 99 do CPC, desde que demonstrada a condição de hipossuficiência, sendo vedada a retroatividade do efeito, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

Comprovada a insuficiência financeira apenas no momento recursal, mostra-se viável a concessão parcial da gratuidade, restrita ao preparo, o que afasta a preliminar de deserção do recurso de apelação.

A ausência de insurgência contra o indeferimento da gratuidade da justiça pelo juízo de origem no momento oportuno acarreta a preclusão da matéria, que não possui natureza de ordem pública.

A exigência de garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal está prevista no art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, norma especial que prevalece sobre o CPC, nos termos do REsp 1.272.827/PE (STJ, recurso repetitivo).

A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a flexibilização da exigência de garantia do juízo quando comprovada, de forma inequívoca, a hipossuficiência patrimonial do executado, o que não restou demonstrado nos autos à época do ajuizamento dos Embargos à Execução Fiscal.

A inexistência de decisão judicial reconhecendo a hipossuficiência econômica, à época do ajuizamento dos Embargos à Execução Fiscal, inviabiliza a mitigação da regra legal, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Conforme o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e a tese fixada no Tema 1059/STJ, cabe a majoração dos honorários sucumbenciais na hipótese de não provimento do recurso, considerando o trabalho adicional do advogado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça pode ser parcial e limitada ao preparo recursal, desde que comprovada a hipossuficiência no momento da interposição do recurso.

A ausência de impugnação específica ao indeferimento da gratuidade da justiça em momento oportuno implica preclusão da matéria.

A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos Embargos à Execução Fiscal, salvo demonstração inequívoca de hipossuficiência patrimonial.

Não demonstrada a hipossuficiência econômica por decisão judicial, é incabível a flexibilização da exigência legal de garantia da execução.

Cabe a majoração da verba honorária de sucumbência em grau recursal quando não provido o recurso, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99,
caput
, e 100, parágrafo único; art. 1.022; art. 85, §§ 1º e 11; Lei n. 6.830/80, art. 16, § 1º; C
RFB
, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2420209/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.05.2013, DJe 31.05.2013 (repetitivo); STJ, REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.05.2019, DJe 12.06.2019; STJ, AgInt no REsp 2.022.726/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023; STJ, Tema 1059.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
a
Apelação Cível n.

8000685-56.2016.8.05.0045
,
da Comarca de
Cândido Sales
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante,
PAULO ANTÔNIO SOARES BRITO

e

a
pela
d
o
,
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora,
em
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção,
c
onhecer
d
a
Apelação
Cível

e
negar-
lhe

provimento,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador, .

12